Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710627-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURICO BATISTA LIMA APELADO: BANCO PAN S.A, LBRT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS - EIRELI - EPP D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator